Tribunal: TJSP
Processo: 2136334-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus.
Indefinição de competência – Ré presa em outro estado da federação e impetrante que alega se tratar de processo oriundo de condenação proferida neste estado – Informações constantes nos autos que, À primeira vista, revelam incompetência do juízo de piso – Incidente próprio para resolução do conflito do qual não se tem notícia e que seria de competência do C. STJ – Pedido

Ementa:
Habeas corpus.
Indefinição de competência – Ré presa em outro estado da federação e impetrante que alega se tratar de processo oriundo de condenação proferida neste estado – Informações constantes nos autos que, À primeira vista, revelam incompetência do juízo de piso – Incidente próprio para resolução do conflito do qual não se tem notícia e que seria de competência do C. STJ – Pedido indeferido.
Notícia de concessão da prisão domiciliar pelo juízo do Estado do Paraná – Impetração parcialmente prejudicada.